Tribunal: TJSP
Processo: 1502394-25.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado pelo concurso de pessoas. Subtração de motocicleta em via pública. Condenação. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e testemunhas ouvidas em juízo. Qualificadora devidamente comprovada. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recursos

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado pelo concurso de pessoas. Subtração de motocicleta em via pública. Condenação. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e testemunhas ouvidas em juízo. Qualificadora devidamente comprovada. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recursos improvidos.